Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0710167-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENI ALVES MILITAO IMPETRADO: JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de TUTELA ANTECIPADA, impetrado por ELENI ALVES MILITÃO contra sentença que INDEFERIU o pedido de restituição do veículo Fiat Stilo Dualogic – placas JHE 4122 – DF, descrito nos autos, o qual se encontra apreendido na Divisão de Custódia de Bens da PCDF, em Sobradinho – DF. Alega que é a legítima proprietária do veículo e tem direito à sua restituição. É o breve relatório. A Portaria GPR n.o 487, de 22 de março de 2021, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 05 a 09 de abril de 2021, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em apreço, a pretensão cuida de pedido de restituição de veículo, pedido indeferido por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga-DF. A Impetrante não juntou aos autos cópia da sentença que indeferiu o pedido de restituição, cópia da certidão de intimação, o que impossibilita fazer-se uma avaliação, neste momento, sobre a admissibilidade do presente mandado de segurança, ou se não seria o caso de interposição de recurso específico contra a sentença. Dessa forma, não se justifica a apreciação da medida no plantão judicial, subtraindo a competência do relator natural, porquanto não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o horário de expediente. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021 22:58:33. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial